Tribunal: CARF
Processo: 13891.720145/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13891.720145/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.442 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOAO ROBERTO ALVES DE MATTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DAS RECEITAS DE LIVRO CAIXA.
EXERCÍCIOS ANTERIORES. REJEIÇÃO
Não deve ser acatada a retificação para inclusão de receitas de Livro Caixa -
exercícios anteriores, que vise alterar às informações declaradas em DIRPF
após o encerramento do procedimento fiscal.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13891.720145/2013-16
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.442 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720145/2013-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo sobre exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF, referente ao ano-calendário 2008, mediante notificação de lançamento (efls. 06 e
ss), lavrada após deferimento parcial de solicitação de retificação de lançamento (efls
05).
A(s) infração(ões) foi(ram) assim descrita(s):

Irresignado, o administrado apresentou impugnação (efls. 02 e ss.) contra o lançamento,
com as seguintes alegações:

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.442 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720145/2013-16

É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 25/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos
b) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos
c) os rendimentos sem vínculo empregatício estão comprovados nos autos
d) ocorrência de bitributação
e) ocorrência de erro material a ser considerado na apreciação do pleito
f) a matéria, considerada não impugnada pela decisão, foi contestada pelo
recorrente oportunamente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de livro caixa
O contribuinte apresentou recurso voluntário contra a decisão da DRJ, no qual, ao
final, requer:
a) O recorrente concorda com a glosa das despesas excedentes, pois em seu montante
estão inclusos valores de outros anos calendários pretéritos;
b) Requer-se seja apreciada a inclusão somente do montante de Receitas do Livro Caixa
em 2008 de R$ 54.253,00 (além dos rendimentos percebidos de pessoas físicas e dos
rendimentos de dependentes), pois o valor declarado excedente está adicionado com
receitas de anos anteriores, reformando-se a decisão da DRJ que entendeu que tal
alegação se tratava de matéria estranha ao lançamento;
c) Requer-se também a aplicação a vedação da bitributação, eis que os valores
excedentes já foram objeto de tributação nos anos do auferimento destas receitas
excedentes;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.442 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720145/2013-16

d) Ao final seja reformada a decisão anterior, ajustando-se a tributação com os valores
de receitas e de despesas de 2008; cuja simulação que juntamos a este Recurso resultaria
em Imposto a Pagar de R$ 590,45.
Da análise do pedido, verifica-se que, o que o contribuinte requer. é que seja feita
verificação no Livro Caixa, para então incluir as receitas de exercícios anteriores, as quais não
haviam sido declaradas pelo sujeito passivo no prazo legal, o que passa por uma nova ação
fiscal, uma vez que será verificado um livro fiscal, o que contraria a fundamentação fática da
notificação, a qual se baseia na ausência de comprovação da despesa declarada.
Portanto, a matéria foge ao escopo do presente processo, que trata da
comprovação da dedução do livro caixa
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Despacho de efls 122 atesta a tempestividade da impugnação. Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, dela se toma conhecimento.
MÉRITO
A notificação se refere a não comprovação de despesas. Transcrevo.

Na impugnação apresentada, o contribuinte visa alteração das receitas escrituradas,
matéria estranha ao lançamento, que se refere a despesas não comprovadas.
Nenhum fundamento carreado no lançamento restou diretamente impugnado, carecendo
a recorrente de demonstrar desacerto no mesmo. Assim, ausentes elementos que
infirmem o que consta do lançamento, deve o mesmo ser mantido em sua integralidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.442 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720145/2013-16

Fl. 166
DF CARF MF
Original